Tribunal: TJDFT
Processo: 0736443-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO VIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. De rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista a absolvição do requerente na ação penal que foi adotada como fundamento para afastar o benefício.
2. Aplica-se a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), diante da pequena quantidade da droga apreendida (5,62g de crack).
3. Diante da pena corporal unificada (crimes de tráfico de rogas e de receptação) e da primariedade do acusado, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
4. Revisão criminal procedente.